Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736594-68.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOAO ADEMAR RHODEN AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença requerida por JOÃO ADEMAR RHODEN, processo (n. 0710486-33.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo requerente. De início, o recorrente sustenta a necessidade de suspensão da liquidação diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n. 626.307-SP e n. 1.101.937-SP, alusivos, respectivamente, aos índices de correção monetária referentes aos planos econômicos Bresser e Verão e à competência territorial em ação civil pública. De outro lado, aduz o excesso de execução quanto à diferença de correção monetária nos meses que especifica e aos juros remuneratórios, bem como o termo inicial destes, que deveria ser a data da citação na ação civil pública, e impugna, ainda, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, indicando que seja a data da citação nas ações individuais de liquidação e execução. Também refuta a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal na atualização monetária do valor da execução e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pedindo, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o curso da liquidação até o julgamento do mérito recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno de vários temas suscitados, que vão desde a necessidade de sobrestamento do feito na origem em face de decisões da Suprema Corte até diversos tópicos que configurariam excesso de execução. Registre-se que, a rigor, os fundamentos da decisão impugnada estão assim limitados: O termo inicial dos juros de mora é, de fato, a data da citação da ação de conhecimento, isto é, na ACP, conforme explicado na decisão id 89566662. Nesse ponto, não há reparo a fazer no cálculo do autor. Quanto aos períodos de incidência de cada taxa (0,5% e 1%), como o termo inicial é anterior à vigência do CC/2002, a ferramenta disponibilizada pelo sítio do Tribunal calcula automaticamente os juros de 0,5% até janeiro/2003, e 1%, após. Como competia ao réu demonstrar o erro no cálculo, mas se restringiu a alegar que os períodos não estão evidenciados, entendo que não houve impugnação adequada. Por sua vez, não enxergo, nesta estreita análise preliminar, a demonstração pela parte recorrente de que durante o regular processamento deste recurso poderá a instituição recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que se trata de liquidação de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer medida expropriatória em prejuízo do agravante, inclusive levantamento de valores. Desse modo, a matéria deverá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator